Tribunal: STF
Processo: RE 80089
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
1. Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para promover ação penal em qualquer dos casos previstos na Lei n. 4.611-65.
2. Precedentes da Corte.
3. Recurso extraordinário provido para cassar acórdão editado pelo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.